Tribunal: TJDFT
Processo: 0744276-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência consolidada, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. A vítima afirmou que a participação do réu não se resumiu à condução do veículo roubado, de modo que, nos termos do art. 29 do Código Penal, quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.
2. Verificado que o réu ostenta condenações anteriores, uma delas serviu de fundamento para a avaliação negativa dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, outras duas condenações anteriores serviram para caracterizar a reincidência. Diante da confissão espontânea, cabível a compensação integral com a reincidência, mantida a pena-base no mesmo patamar.
3. Efetivamente comprovadas a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas correta a aplicação da fração corresponde à causa de aumento prevista no art. 157, §2o, Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido.